Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 44629493), intime-se a embargada FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.